Tribunal: CARF
Processo: 10120.721556/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS. ANÁLISE DE MÉRITO. EXAME PREJUDICIAL AO MÉRITO SUPERADO EM SEDE RECURSAL. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
Afastada a questão prejudicial em preliminar pela Câmara Superior, deve o processo retornar à instância “a quo” para apreciar o mérito, visando tutelar a supressão de instância, permitindo à parte a apresentação de eventuais defesas sobre a matéria em todas as etapas da fase contenciosa.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E PASTAGENS. DOCUMENTOS COMPROBOBATÓRIOS. LAUDO TÉCNICO.
As Áreas de Produção Vegetal e de Pastagem, destinadas à atividade rural, para fins de apuração do grau de utilização do imóvel, devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
O laudo técnico elaborado em conformidade com padrões normativos exigíveis, inclusive substanciado em imagem de satélite contemporânea ao fato, se somado a outros elementos probatórios, tais como, notas fiscais de venda da produção e aquisição de insumos e sementes, são considerados meios idôneos e hábeis a comprovar a existência de área de produtos vegetais.
Para as pastagens, é necessária a comprovação da existência de animais em quantidade suficiente para, considerando índices de lotação definidos tecnicamente, justificar a classificação da área como tal.
VTN VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA VALOR CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF 200.
Não deve prevalecer o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio da terra nua, do município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
Deve ser acolhido o valor apurado e confessado em Laudo de Avaliação apresentado pelo Contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721556/2014-34
ACÓRDÃO
2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODILON FRIAS BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS. ANÁLISE DE MÉRITO.
EXAME PREJUDICIAL AO MÉRITO SUPERADO EM SEDE RECURSAL.
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
Afastada a questão prejudicial em preliminar pela Câmara Superior, deve o
processo retornar à instância “a quo” para apreciar o mérito, visando
tutelar a supressão de instância, permitindo à parte a apresentação de
eventuais defesas sobre a matéria em todas as etapas da fase contenciosa.
ÁREA
DE
PRODUTOS
VEGETAIS
E
PASTAGENS.
DOCUMENTOS
COMPROBOBATÓRIOS. LAUDO TÉCNICO.
As Áreas de Produção Vegetal e de Pastagem, destinadas à atividade rural,
para fins de apuração do grau de utilização do imóvel, devem ser
comprovadas com documentos hábeis e idôneos, referentes ao ano-base
do exercício relativo ao lançamento.
O laudo técnico elaborado em conformidade com padrões normativos
exigíveis, inclusive substanciado em imagem de satélite contemporânea ao
fato, se somado a outros elementos probatórios, tais como, notas fiscais de
venda da produção e aquisição de insumos e sementes, são considerados
meios idôneos e hábeis a comprovar a existência de área de produtos
vegetais.
Para as pastagens, é necessária a comprovação da existência de animais
em quantidade suficiente para, considerando índices de lotação definidos
tecnicamente, justificar a classificação da área como tal.
VTN VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA VALOR CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF 200.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721556/2014-34
2
Não deve prevalecer o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio da terra nua, do município, sem levar
em conta a aptidão agrícola do imóvel.
Deve ser acolhido o valor apurado e confessado em Laudo de Avaliação
apresentado pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reestabelecer o valor do VTN declarado pelo contribuinte
na DITR entregue. Vencidos os Conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora, e
Rodrigo Rigo Pinheiro, que lhe davam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Flávia Lílian Selmer Dias

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento de ITR, exercício 2009, lavrada em
24/02/2014, no valor total de R$ 220.907,73, sendo R$ 102.542,70 de ITR suplementar, R$
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721556/2014-34
3
76.907,02 de multa de ofício de 75% e R$ 41.458,01 de juros de mora, calculados até 24/02/2014
(fls. 03/08), sendo:

Cálculo do Imposto (R$)

Declarado

Apurado
25. Valor da Terra Nua Tributável (09 / 01) * 24

363.240,00

2.193.352,38
26. Alíquota

0,15

4,70
27. Imposto Devido (25 * 26) /100

544,86

103.087,56
Diferença de Imposto (Apurado - Declarado)

102.542,70

A DITR consta nos autos às fls. 14/20 e comprovante de pagamento de DARF de fls.
92, efetuado em 12/08/2010, no valor total de R$ 698,29, sendo CÓDIGO: 1070 principal de R$
544,86, CÓDIGO: 5489 no valor de R$ 108,97, CÓDIGO: 5491 no valor de R$ 44,46.
A autuação decorreu de divergências de áreas que foram informadas na DITR
referentes a:
(i)
área efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais,
(ii)
área efetivamente utilizada para pastagens,
(iii)
Valor da Terra Nua declarado não ter sido comprovado por laudo de
avaliação do imóvel, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT.

No decorrer da fiscalização (fls. 06), restou consignado que:
“(...)
Em revisão de Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
DITR/2009, foi emitido o Termo de Intimação No 01201/00037/2013 o qual foi
dado ciência ao contribuinte via Postal com Aviso de Recebimento / AR datado de
10/12/2013. Não tendo o contribuinte apresentando até a presente data
qualquer documento ou esclarecimento que venha atender o Termo de Intimação
acima citado.
Para comprovação de VTN declarado, foi intimado a apresentar o Laudo de
Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas/ ABNT com anotação da responsabilidade técnica / ART registrada no
CREA. Alternativamente, avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou municipais, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas, os quais devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009,
a preço de mercado.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721556/2014-34
4
Para comprovação de área plantada foi solicitada Notas Fiscais do produtor;
Notas Fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de
produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Para comprovação
de
Áreas
de
Pastagens
declaradas
foi
solicitada
documentação, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2008 a
31/12/2008, como, Fichas de Vacinação expedidas por Órgão competente
acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); e, notas
fiscais de produtor referentes à compra /venda de gado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejou o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra / SIPT da
RFB, nos termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1ode janeiro de 2010 no valor de R$ 3.852,80
Em decorrência do acima exposto, foi lavrada a presente notificação glosando
integralmente as áreas de pastagens e áreas de produtos vegetais declaradas.
Assim, houve o aumento da área tributável com consequente redução do grau de
utilização. O aumento da alíquota aplicada no lançamento, apurando imposto
suplementar conforme demonstrativo constante dos autos.”

Consta ciência ao autuado em 06/03/2014, conforme AR de fl.81, com impugnação
tempestiva de fls.26/79, alegando em preliminares, a decadência do lançamento, em razão da
ocorrência do termo inicial em 01/01/2009 e o termo final do prazo de decadência seria aos 31 de
dezembro de 2013 (anexou DARF pago).
No mérito, nulidade do auto dada a comprovação da existência efetiva de áreas de
cultivo e pastagens devidamente utilizadas, e da não demonstração, pelo Auditor, da composição
do arbitramento da base de cálculo, impossibilitando a defesa do autuado.
Juntou laudo técnico com demonstração de imagens satélites comprovando a
existência de áreas de pastagens e cultivo de soja, no período autuado.
Alternativamente, o contribuinte requereu conversão do julgamento em diligência
para realização de perícia técnica, indicado para tanto, perito específico.
Sobre o SIPT, alegou que é instruído com vários dados de referência, os quais não
foram esclarecidos pelo fiscal, não serem publicados nem instituídos por lei, não esclarecer qual a
sua composição ou origem no caso do VTN por município, constar apenas em sistema interno do
órgão elaborado sem qualquer publicidade ou legalidade. Portanto, conclui que tal arbitramento é
ilegal.
Houve acórdão no 03-073.185 - 1a Turma da DRJ/BSB às fls. 115/134 que, por
unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de decadência e nulidade, e, no mérito, considerou
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721556/2014-34
5
“procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte, para restabelecer,
parcialmente, a área de pastagens (80,0 ha); efetuando-se as demais alterações decorrentes, com
manutenção do imposto suplementar apurado pela Autoridade Fiscal de R$ 102.542,70, posto que
o aumento do Grau de Utilização de 0,0% para 14,4% não altera a alíquota apurada, estabelecida
de 4,70%.”
Recurso voluntário de fls. 142/154 alegando as mesmas razões da impugnação
(decadência, cf Súmula CARF 99, cerceamento de defesa, regularidade das áreas de pastagens e
produtos vegetais, subavaliação da terra nua e impossibilidade do valor arbitrado por ser uma
média de valores dos VTN informados nas DITR processadas do ano de 2009, caracterizando
insegurança de tal arbitramento, pois muitas propriedades podem ter declarado VTN maiores em
razão de vários fatores, como a inexistência de APP e Reserva Legal, inexistência ou insuficiência
de benfeitorias, etc.). Reiterou o pedido de perícia. Pede anulação do lançamento por motivo
diverso, posto que deveria a decisão de piso ter anulado todo o lançamento fiscal, em razão da
reversão parcial da glosa das áreas de pastagens, determinando a remessa do processo à DRF
competente para a realização de novo lançamento, se não ocorrida a decadência.
Em sessão de 04/09/2020, foi proferido Ac. 2301-007.894 (fls. 158), o qual deu
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, em empate de julgamento. Destaco:

“Em sessão plenária de 06/07/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-007.894 (fls. 158/165), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
APLICAÇÃO ARTIGO 150, §4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, impõe-se a aplicação
da decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância
decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos Resp n°
973.733/SC.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os
conselheiros João Maurício Vital, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri Timm
do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), que lhe negaram
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721556/2014-34
6
provimento. Farão Declaração de Voto os conselheiros João Maurício Vital e
Wesley Rocha”. – grifos desta Relatora

Foi interposto Recurso Especial da PGFN às fls. 167/173, apontando paradigmas de
divergência sobre o fundamento legal da decadência dado que a decisão recorrida considerou o
art. 150, §4o do CNT em detrimento do art. 173, I, tendo sido recebido e admitido (fls. 197/199).
Às fls. 209 dos autos, constou deferimento do pedido realizado em nome do Espólio
de ODILON FRIAS BARBOSA, requerendo reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões
de Recurso Especial da Fazenda, em razão do falecimento do contribuinte. Com isso, determinou-
se que os autos retornassem à unidade de origem para expedição de nova notificação.
Protocolada Contrarrazões de fls. 218/237, sobreveio Acórdão no 9202-010.592 -
CSRF (fls. 243/253), que não reconheceu a ocorrência de decadência.
A decisão esclareceu que “considerando-se que o fato gerador do ITR do exercício
de 2009 ocorreu em 01/01/2009, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, por não
ter ocorrido o pagamento antecipado, deslocou-se para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, conforme art. 173, I, do CTN, ou seja,
01/01/2010, estendendo-se o direito de a autoridade administrativa expressamente homologar o
pagamento eventualmente efetuado ou constituir crédito tributário suplementar até
31/12/2014.”
Esclareceu também que “tendo em vista que o Contribuinte foi cientificado da
Notificação de Lançamento em 06/03/2014 (fl. 81), portanto, antes de 31/12/2014, é de se
concluir que o crédito tributário foi formalizado dentro do prazo legal.”
Assim, por unanimidade de votos, conheceu do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, por maioria de votos, deu provimento, com retorno ao colegiado recorrido
para análise das demais questões do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
O processo retorna da CSRF, em razão do julgamento do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional que foi conhecido e no mérito, provido com retorno dos autos
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721556/2014-34
7
ao Colegiado de origem para que fossem apreciadas as demais alegações do Recurso Voluntário
(Acórdão 9202-010.592).

Portanto, segue prejudicada a análise da matéria preliminar sobre decadência,
nesta Instância, razão pela qual passo diretamente a análise do mérito.

MÉRITO

Das áreas de produtos vegetais
O contribuinte foi autuado por não comprovar a área efetivamente utilizada para
plantação com produtos vegetais declarada.
Alega o recorrente que não há razão na manutenção do acórdão, pois apresentou
Laudo Técnico, que demonstra a existência de lavouras plantadas no imóvel naquela data, Laudo
este atestado por Engenheiro Agrônomo habilitado e devidamente registrado no CREA, através de
ART (fls. 65/79), bem como o Contrato de Arrendamento da área de fls. 43, com firmas
reconhecidas em cartório de assinaturas de arrendador e arrendatário, demonstrando a obrigação
do arrendatário de realizar o plantio de 367,8 ha de soja.
De fato, entendo que houve comprovação da utilização efetiva de área para plantio
vegetal.

Das áreas de pastagens
O contribuinte foi autuado por não comprovar a área efetivamente utilizada para
pastagens declarada.
Em relação à área de pastagens, da mesma forma que no item anterior, o acórdão
recorrido reconhece a existência do Laudo Técnico apresentado, mas acata apenas uma pequena
parte dos documentos apresentados, para restabelecer a área de 80,0 ha de pastagens, sem,
contudo, esta alteração influenciar no GUT arbitrado e no valor do lançamento.
No caso em tela, a Autoridade Julgadora não acolheu as provas que demonstram a
efetiva existência dos pastos (imagem de satélite de fls. 65/79), bem como não acolheu os demais
documentos, em especial a Cédula Rural Pignoratícia, onde consta a aquisição de 160 matrizes
neloradas (fls. 47 e 61).
Assim, em razão da verdade material, acolho os argumentos apresentados com a
documentação anexada quando da impugnação, para considerar o valor de pastagens e de
produção leiteira, para fins de cálculo do ITR e cf. laudo de fls. 77.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721556/2014-34
8

Entretanto, destaco que quando da liquidação do auto, deverá ser apurado pela
instância de origem, eventual valor correto da distribuição da área utilizada conforme o laudo de
fls. 77, para fins de apuração final do valor do ITR.

DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
A autuação se baseou no fato do recorrente não ter comprovado o valor da terra
nua declarada, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-
3 da ABNT.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terra (SIPT) e o
valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do
imóvel. Conforme se depreende da informação de fls. 93, a autoridade fiscal utilizou a aptidão
agrícola do “VTN MÉDIO/HA”, ou seja, um VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA e não a aptidão
agrícola daquele imóvel.
Neste ponto, ainda que a decisão de piso discorra sobre a não apresentação, pelo
recorrente, de laudo sem os requisitos da norma ABNT NBR 14653-3:2019, não há como
considerar tal arbitramento para fins de VTN por contrariar Súmula deste Tribunal. Destaco:

Súmula CARF no 200
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721556/2014-34
9
arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que o
declarado na DITR, deve-se adotar tal valor.
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024. Acórdãos Precedentes: 9202-010.828; 9202-009.042; 9202-007.109;
9202-005.436

Neste ponto, com base nas razões acima, reformo a decisão de piso, dando
provimento as alegações do recorrente, para fins de comprovação do preço de preço de mercado,
na data de 1o de janeiro de 2009, para composição do VTN.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário interposto tão somente
em relação ao mérito, o qual dou provimento para manter os valores comprovados pelo
contribuinte, para a área de pastagem e para a área de plantio, e manter a base de cálculo (valor
de mercado) do imóvel, apresentada pelo contribuinte, para fins de VTN.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada.
A turma divergiu do voto da Relatora em dois aspectos: quanto ao uso efetivo da
área declara de produtos vegetais e, quanto a uso efetivo da área de pastagem, além da já
reconhecida pela decisão da DRJ.

Área de Produto Vegetal
No que concerne ao uso da área de plantio, a apresentação do Laudo por imagem
de satélite, mas, desacompanhada de documentação complementar, não supre o ônus probatório
para demonstrar a efetiva utilização para o plantio. Reproduzo a decisão da DRJ, que bem explica
o motivo pelo qual não considera as provas suficientes.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721556/2014-34
10
Para justificar a área de produtos vegetais declarada, o requerente informa que
teria explorado parte do imóvel com recursos próprios, mas que a maior parte da
área teria sido arrendada a terceiros. No caso, teria arrendado, ao Sr. Robson
Cristiano Rosso, uma área de 367,8 ha para plantação de soja, conforme se
verifica no Contrato de Arrendamento de fls. 43/46, assinado em 30/09/2007,
com vigência até 15/05/2009.
Acrescenta que, devido à exigüidade do tempo para resposta ao lançamento, não
teria sido possível solicitar Perícia no local para atestar a efetiva utilização do
imóvel no ano de 2008, contudo, apresenta o documento de fls. 65/78 e ART de
fls. 79, o qual denomina de Laudo Técnico, com a intenção de utilizar imagens de
satélite do período autuado, que constataria a existência do cultivo de soja, no
imóvel.
O impugnante reconhece que esse Laudo, por si só, não é suficiente para
comprovar a utilização efetiva do imóvel, mas que, aliado às demais provas
colacionadas à impugnação, bastaria para demonstrar a veracidade de suas
alegações.
Procedendo à análise do citado Laudo Técnico, de fls. 65/78, verifica-se que o
mesmo foi elaborado por Engenheiro Agrônomo, sendo apresentado por
“PHOTOSAT Processamento de Imagens Ltda”, que seria especializada na
obtenção, correção e utilização de imagens de satélite para fins de
levantamento de uso de solo o referido Laudo indica que o imóvel teria uma área
402,61 ha ocupada por soja, que corresponderia a 59,4% da área total, que, nesse
trabalho, é de 677,6 ha, 50,7 ha maior que a área total declarada na DITR/2009.
Entretanto, em que pese a informação constante do Laudo Técnico, de fls. 65/78,
e ART de fls. 79, além do Contrato de Arrendamento de fls. 43/46, não foram
apresentados os demais documentos que pudessem fundamentar a área de
produtos vegetais declarada ou pretendida.
Reiterando, o Laudo Técnico de fls. 65/78, juntamente com o Contrato de
Arrendamento de fls. 43/46, por si sós, não são hábeis para o acatamento da
área de produtos vegetais existente no imóvel, já que estão desacompanhados
de documentação que lastreasse a informação de que haveria a atividade rural
de produção vegetal, como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por
exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de depósito
(nos casos de armazenagem do produto), durante o ano-base de 2008 (exercício
2009), como dito anteriormente.
Não trazida aos autos qualquer documentação conforme descrito, não cabe
restabelecer a área de produtos vegetais de 190,0 ha, mantendo-se a glosa
efetuada pela fiscalização.
(grifei)
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721556/2014-34
11
A decisão de piso está de Acordo com outra decisão deste Conselho, sobre caso
similar, em que o Laudo apresentado com imagens de Satélite foi aceito, mas por estar
acompanhado de outros documentos comprobatórios:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. LAUDO TÉCNICO.
As áreas destinadas à atividade rural, utilizadas na produção vegetal, cabem ser
devidamente comprovadas, pelo contribuinte, com documentos hábeis e idôneos,
referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
O laudo técnico elaborado em conformidade com padrões normativos exigíveis,
inclusive substanciado em imagem de satélite contemporânea ao fato imponível,
somado aos outros elementos probatórios, tais como, notas fiscais de venda da
produção e aquisição de insumos e sementes, são considerados meios idôneos e
hábeis a comprovar a existência de área de produtos vegetais.
(Acórdão Carf no 2202-005. 558, de 08/10/2019)
(grifos não originais)
Área de Pastagem
A decisão da primeira instância fez a análise dos documentos apresentados e os
considerou insuficientes para comprovar toda a área declara como pastagem. Não basta apontar a
existência de pastagem, é necessário comprovar a atividade de criação de animais. No caso, foi
reconhecida a utilização da área de 80,0 ha, com a comprovação de criação de 40 bovinos,
utilizando o índice mínimo de uso da terra por animal, mas esse valor de área não afetou o cálculo
do grau de utilização do ITR.
Para o restabelecimento do restante da área deveria ter sido apresentadas provas
de efetiva criação de mais animais além dos comprovados pela vacina contra febre aftosa.
Reproduzo a decisão de piso que explica detalhadamente os motivos da
insuficiência de prova para toda a área declarada.
Pois bem, ressaltando que o importante, no caso, é a comprovação da existência
de animais apascentados no imóvel no citado período e não a eventual área que
pudesse vir a ser utilizada para essa finalidade, será considerado, para efeito de
quantificação de rebanho, a Nota Fiscal de fls. 64, somente para a indicação da
aquisição de 40 doses de vacinas contra febre aftosa, no valor unitário de R$ 1,18.
Quanto ao outro item adquirido, na mesma NF, que trataria da aquisição de 40
doses de vacina, ao custo unitário de R$ 0,25, não há como acatá-lo, visto que
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721556/2014-34
12
esse item se encontra riscado exatamente na descrição de seu tipo,
impossibilitando sua identificação.
Ressalta-se que os 06 animais citados nos documentos referentes à vacinação de
brucelose (fls. 60 e 62) foram considerados como parte dos animais vacinados
contra febre aftosa, uma vez que a vacina de brucelose é aplicada exclusivamente
para fêmeas de idade igual ou superior a 24 meses, desde que vacinadas entre 3 e
8 meses, e em machos e 16 fêmeas não vacinadas a partir de 8 meses de idade.
Enquanto a vacina contra febre aftosa é dada a todos os animais bovinos,
suínos, ovinos e caprinos, independentemente de sexo e raça.
Prosseguindo, considerando como comprovação de rebanho apascentado na
Fazenda Jamaica, os 40 animais vacinados contra aftosa, no ano-base 2008
(ITR/2009), foi possível submeter essa quantidade ao índice de lotação mínima
fixado para a região onde se situa o imóvel (0,50 cabeça por hectare), chegando-
se a uma área de 80,0 ha. Assim, é possível restabelecer, parcialmente, a área de
pastagem glosada, sendo acatada uma área de 80,0 ha, nos termos da legislação
de regência aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93,
art. 25, incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no
4.382/2002 – RITR).
Entretanto, essa alteração será considerada apenas para efeitos de atualização
de dados da DITR/2009, pois o novo GU do imóvel, de 14,4% [80,0 ha : (569,3 ha
– 14,4 ha) x 100%], continuará na mesma faixa, de até 30%, mantendo-se a sua
tributação com base na mesma alíquota de cálculo de 4,70%, prevista para a
dimensão do imóvel, observada a legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o,
inciso VI, da Lei 9.393/96) e a Tabela de Alíquotas anexa à essa Lei.
Somente a título de esclarecimento, cabe ressaltar que, de todos os documentos
apresentados, foram utilizados aqueles que puderam, de fato, quantificar o
rebanho apascentado, como foi o caso da Nota Fiscal de fls. 64, que, além de
quantificar o rebanho, estava dentro do período sob análise, que é o ano-base
2008.
A Cédula pignoratícia, de fls. 51/54, não foi aceita por apresentar evidências de
que as 160 matrizes neloradas seriam para abate, devido à informação referente à
carne, que se encontra entre parênteses. Portanto, como a aquisição desses
animais se deu em 2002, e não tendo sido juntados, ao processo, documentos
que pudessem comprovar a totalidade desses animais, no ano-base 2008
(ITR/2009), não há como acatar o citado documento.
Frise-se que o julgamento constitui uma atividade essencialmente de
convencimento (art. 29 do Decreto no 70.235/1972) e no presente caso, diante da
documentação fornecida aos autos, formo convicção de que o impugnante teve,
conforme comprovado, uma área de 80,0 ha utilizada na atividade rural de
pastagens.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721556/2014-34
13
Dessa forma, considerando que o grau de utilização declarado do imóvel, na
DITR/2009, foi de 100,0% (faixa maior que 80%) e que, também, não houve
apresentação de documentação comprobatória na fase de intimação que
motivasse a manutenção desse grau de utilização, o que resultou em sua
alteração para 0,0%, e, ainda, que mesmo sendo restabelecida, neste momento,
parte da área de pastagem, que resultou no GU de 14,4%, este insuficiente para a
mudança de faixa de alíquota, fica mantida a sua tributação com base na mesma
alíquota de cálculo de 4,70%, prevista para a dimensão do imóvel, observada a
legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da Lei 9.393/96) e a
Tabela de Alíquotas anexa a essa Lei.
Diante do exposto, cabe restabelecer, parcialmente, a área de pastagens, de 80,0
ha, por ter sido comprovada com documentos hábeis.
(grifei).
A posição deste Conselho, inclusive da Câmara Superior, é no mesmo sentido. Não
basta a comprovação da existência da área de pastagem, é imprescindível também a comprovação
da existência de animais na área, nos percentuais mínimos definidos pela localização do imóvel:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
ÁREA DE PASTAGENS. PROVA.
O reconhecimento da área de pastagens como área utilizada na atividade rural
depende da comprovação da existência de animais apascentados no imóvel no
exercício anterior.
(...)
(Acórdão no 2402-011.318, de 06/04/2023)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO.
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao exercício
do lançamento.
(Acórdão no 2401-0010.872, de 07/03/2023)

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.482 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721556/2014-34
14
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2000
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. ATO CONSTITUTIVO.
A averbação da Área de Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, após a
ocorrência do fato gerador, não autoriza a sua exclusão da tributação do ITR.
ÁREA DE PASTAGEM. EXCLUSÃO. REQUISITOS.
A exclusão da Área de Pastagens, para fins de apuração do grau de utilização do
imóvel, pressupõe a comprovação de estoque de animais em quantidade
suficiente para, considerando índices de lotação definidos tecnicamente,
justificar a classificação da área como tal, sendo ônus do Contribuinte comprovar
a existência dos animais, no período objeto do lançamento.
(Acórdão no 9202-009.045, de 22/09/2020) - (grifos não originais)
Conclusão:
Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reestabelecer o valor do
VTN declarado pelo contribuinte na DITR entregue (Súmula CARF 200).

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 279
DF CARF MF
Original